Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-46.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-46.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 011.575.341-98 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES. ART. 32 DA LEI MUNICIPAL N. 1.208/2006. RECURSO PROVIDO.

Conforme Lei Municipal n
.
1.208/2006, a base de cálculo do pagamento de adicional de insalubridade dos servidores deve ser efetuada com base no menor vencimento do quadro de servidores.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001085-46.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública/MT

Recorrente(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Recorrido(s):

Sidineis Santos de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência CONDENO o Ente Público Requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade do mês de abril de 2022 ao mês de junho de 2023,
observado o limite dos pedidos, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada prestação se tornou exigível,

observando-se o tema 905 do STJ, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e por consequência declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a Reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combates as Endemias e que recebeu o grau máximo (40%) do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento-base. Ocorre que, no ano de 2022, houve a emissão de um novo laudo técnico das condições de trabalho – LTCAT, passando o Município a realizar a base de cálculo sobre o salário-mínimo, lhe causando prejuízos financeiros, tendo em vista que recebe valor menor do que lhe é devido.

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode praticar aquilo que a lei determina nos termos do art. 37 da CF, estando correto o pagamento do adicional de insalubridade sob o menor vencimento vigente no PCCS, nos termos do artigo 32 da Lei Municipal n. 1.208/2006, inexistindo diferença de valores a serem pagos.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, averíguo que no presente caso a controvérsia envolve acerca da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade constante nas Leis Municipais nº 581/1991 e n° 1.208/2006, o que passo a analisar.

Sobre o pagamento do adicional de insalubridade foi estabelecida a Lei municipal n. 581/1991 que institui sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal das autarquias e das fundações públicas municipais, a qual dispõe que:

Art. 78. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.

(...)

Art. 81 –
Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações específicas na legislação aplicável ao servidor público.

Assim, foi criada a Lei Municipal n. 1.208/2006, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e Reestrutura a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães – MT estabelecendo que:

Art. 32. Para
as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo
sob o menor vencimento vigente no PCCS
, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cumpre destacar que os Agentes de Combate às Endemias foram incluídos no referido PCCS, por meio da Lei Municipal n. 1.280/2007, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade se dará nos termos da referida norma legal citada acima.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

No caso em apreço, em que pese à alegação da parte autora de que o pagamento do adicional de insalubridade deve ser efetuado sobre o vencimento base de sua categoria, denota-se que os servidores públicos do Município de Chapada dos Guimarães-MT são subordinados ao regime jurídico-administrativo local, não podendo ser aplicado as normas celetistas.

Deste modo, a base de cálculo será realizada com base no menor vencimento vigente no PCCS, conforme dispõe a lei municipal, todavia, sendo o menor vencimento inferior ao salário-mínimo vigente deve o valor ser transformado em salário mínimo, vez que a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe que:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Neste sentido:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONVALIDADO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no menor vencimento do quadro de servidores municipais, conforme dispõe o art. 32 da Lei n.º 1.208/2006.

(N.U 1002233-97.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI LOCAL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. BASE DE CÁLCULO EFETIVAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. MUNICÍPIO APLICOU A INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe a Lei Municipal n. 254/1993, alterada pela Lei n. 1.670/2012, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Sinop ensejam o pagamento de um adicional sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (art. 95 e 97).

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015866-71.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

Portanto, se a norma Municipal é clara quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade
,
não há que se falar em ilegalidade ou pagamento inferior, deve este ser de acordo com a Lei Municipal 1208/2006.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025